Tribunal: TCU
Processo: 023.204/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2016, que teve como objeto as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ (NSS), pertencentes à rodovia BR-040/MG/RJ, entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria que, nesta fase processual, trata do monitoramento da classificação de irregularidades graves com recomendação de paralisação (IGP) nas obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, para fins de subsídio à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, V, do RI/TCU, tendo em vista a perda de objeto do monitoramento da classificação de irregularidades graves com recomendação de paralisação (IGP); e 9.2. dar ciência desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; ao Deputado Hugo Leal; à 1a Vara da Justiça Federal de Petrópolis/RJ; à Procuradoria da República em Petrópolis/RJ; à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e à Comissão de Viação e Transportes, ambas da Câmara dos Deputados; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle e à Comissão de Serviços de Infraestrutura, ambas do Senado Federal; e à 3a Câmara - Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal.